Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719257-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO ADRIANO ALMEIDA GUEDES, MARILENE PEREIRA LIMA MAGALHAES EMBARGADO: ALSA ADMINISTRACAO E LOCACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FABIO ADRIANO ALMEIDA GUEDES, contra decisão de ID – 36318741. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 36716419. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ALSA ADMINISTRACAO E LOCACOES LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2022 17:12:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador